Tribunal: TJDFT
Processo: 0723480-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723480-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CELIA MARIA FERNANDES PIMENTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento e para determinar que o agravante se abstenha de efetuar cobranças ou de negativar o nome da agravada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante afirma que não existe nos autos qualquer indício de urgência ou de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Alega que há documento devidamente assinado pela agravada que comprova a contratação do cartão de crédito consignado. Assegura que o cartão foi utilizado não só para a aquisição de valores, mas também para a realização de compras. Avalia que a multa imposta desborda os limites da função preventiva/punitiva. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 37333704). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A agravada ajuizou a ação com o objetivo de suspender os descontos em folha de pagamento até a solução da lide, ao argumento de que não teria sido informada sobre o real teor do contrato (empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado), o que enseja onerosidade excessiva, violação à boa-fé contratual e falha na informação. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao agravante que suspenda os descontos realizados na folha de pagamento e se abstenha de efetuar cobranças ou de negativar o nome da agravada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de atribuição de efeito suspensivo no intuito de reformar a decisão agravada. Entretanto, não demonstrou a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravante não trouxe argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada. Permitir a realização dos descontos do valor mínimo do cartão na folha de pagamento da agravada quando pairam dúvidas sobre as condições da contratação não se mostra razoável. O contrato foi firmado em agosto de 2015 e até a presente data, quase sete anos (83 meses) depois, não foi quitado, conforme observado na decisão agravada. As alegações feitas no recurso não são capazes de demonstrar a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação a ser absorvido, desde já, pelo agravante. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória, expedientes que não podem ser realizados na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que o agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedor da demanda. A multa (astreintes) questionada pelo agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao contrário do que defende o agravante, a multa foi fixada em valor compatível com a obrigação. Ademais, caso seja comprovado o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da referida penalidade. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". O § 3o prevê ainda que a "tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. O valor do empréstimo vinculado ao cartão de crédito foi de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) e até o presente momento o agravante já pagou o valor de R$ 2.748,29 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). Em que pese o valor desembolsado ter superado o dobro do valor emprestado, o agravado informa que ainda há um saldo devedor de R$ 713,77 (setecentos e treze reais e setenta e sete centavos). 3. O consumidor (agravante) demonstrou a probabilidade do direito - a instituição financeira não cumpriu com o dever de informar o consumidor acerca das opções de crédito disponíveis. O consumidor pretendia a contratação de empréstimo consignado comum e não na modalidade de cartão de crédito consignado. 4. O perigo de dano também foi demonstrado - o autor já pagou mais que o dobro do valor creditado. Manter os descontos em folha de pagamento perpetraria mais prejuízos ao consumidor até o julgamento da ação na origem. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411479, 07013573620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNADO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. PARCELAS. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Não obstante, após a natural tramitação do processo originário, acaso não confirmadas as alegações da autora, esta será responsabilizada pelos prejuízos causados à parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331323, 07021812920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.